Tribunal: STF
Processo: RE 1359883
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR), que manteve a sentença de concessão da segurança para determinar que o município de Foz do Iguaçu forneça os medicamentos e os meios necessários para a recuperação da saúde da parte ora recorrida.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 196 e 197 da CF. Sustenta que o Tribunal de origem está obrigando o gestor municipal a conceder medicamento não previsto na chamada “farmácia básica”.



    A Vice-Presidência do TJ/PR, analisando a admissibilidade do recurso extraordinário, encaminhou os autos à Câmara de origem para que, querendo, proferisse novo julgamento, tendo como base o Tema 793 fixado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Em juízo de retratação, foram mantidos os termos do acórdão recorrido.



    Passo à análise do recurso.



    O recurso não deve ser provido. Quanto à legitimidade do município recorrente para figurar no polo passivo da lide, incide, no caso, a jurisprudência desta Corte, firmada em repercussão geral, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE 885.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 793).



    Ademais, o Tribunal de origem, ao analisar novamente a controvérsia em juízo de retratação, esclareceu que:



     



    “[...] o Município não comprovou, com a interposição sucessiva de recursos, que os medicamentos postulados seriam de responsabilidade do Estado ou da União, seja em relação ao financiamento, seja no que diz respeito ao fornecimento. Não foram citados, com precisão, eventuais atos normativos que imputem a referida responsabilidade ao ente estadual e/ou federal. A falta desta informação, inclusive, impede que se verifique, com clareza, se os medicamentos estão ou não incluídos em ato normativo do SUS.”



    Para dissentir dessas conclusões e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, são imprescindíveis o reexame dos fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator